Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0724756-89.2025.8.07.0000 Impetrante : PAULO HENRIQUE NEVES Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO HENRIQUE NEVES, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que possui legítima expectativa de nomeação para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – especialidade Médico Veterinário, do quadro da Secretaria de Estado da Agricultura, em virtude de aprovação em concurso público para provimento de candidatos para o provimento de 74 (setenta e quatro) vagas para cargo o Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Aduz para tanto que o Edital Concurso Público, no 01/2022 – SEAGRI, dispôs acerca do número de vagas e dos prazos para nomeação, nos seguintes termos: 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 O concurso público será regido pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento IADES. 1.2 O concurso público destina-se a selecionar candidatos para o provimento de 74 (setenta e quatro) vagas para cargo o Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e 150 (cento e cinquenta) vagas para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária bem como para a formação de cadastro de reserva, conforme indicado no item 3. [...] 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. [...] O impetrante foi aprovado no certame na 10a (décima) colocação e alega que teve direito líquido e certo cerceado pelo impetrado que em 30/04/2025 publicou o Edital 21/2025 – SEAGRI, alterando os prazos para a posse, conforme transcrito a seguir: O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, considerando o Edital no 06/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 41-A, de 02 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e Edital no 07/2023 - SEAGRI, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e tendo em vista a prorrogação do certame no Edital no 20/2025 - SEAGRI, publicado no DODF no 45, de 07 de março de 2025, conforme instrução do Processo SEI no 00040-00034238/2022-11, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos seguintes termos: 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.". [grifo nosso] Alega que há demonstração inequívoca de seu direito líquido e certo, aliada à iminência de lesão irreparável, autoriza a concessão da segurança pleiteada, a fim de compelir a autoridade coatora a promover a sua imediata nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovado, restabelecendo, assim, a ordem jurídica violada e garantindo a efetividade dos direitos do cidadão. Argumenta que a ilegalidade e o abuso de poder praticados pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, ao alterar, de forma unilateral e às vésperas do termo final, o prazo para nomeação estabelecido no edital, violam frontalmente o direito subjetivo do Impetrante, que logrou aprovação e classificação 10o lugar nas vagas de ampla concorrência. A modificação extemporânea do edital, após a homologação do resultado final do certame, desrespeita o princípio da vinculação ao edital, que rege os concursos públicos e garante a segurança jurídica aos candidatos aprovados, transformando a legítima expectativa em direito subjetivo à nomeação. Ao final, requer o seguinte: a) A concessão da liminar para suspender os efeitos do edital de alteração, garantindo a nomeação do impetrante no prazo original previsto no edital do concurso (22/05/2025). b) A notificação da autoridade coatora para que preste informações no prazo legal. c) A intimação do Distrito Federal, pessoa jurídica a qual a autoridade coatora está vinculada, para que, querendo, apresente defesa. d) A intimação do Ministério Público para que se manifeste no presente feito. e) A concessão definitiva da segurança, declarando a nulidade da alteração do edital e confirmando o direito líquido e certo do impetrante à nomeação no cargo de Médico Veterinário dentro do prazo original. [...] Verificado que não constava guia de recolhimentos de custas iniciais, o impetrante foi intimado para recolhimento do preparo, conforme despacho constante no ID 73136995. O preparo foi anexado aos autos, de acordo com certidão de ID 73209425 e petição de ID 73458676. É o relato do necessário. Inicialmente, inclua-se o Distrito Federal no polo passivo, considerando a existência de litisconsórcio passivo necessário. Antes da análise do requerimento de antecipação de tutela de urgência proposto pelo impetrante, entendo necessária a oitiva das autoridades impetradas e do Ministério Público. Notifiquem-se as autoridades coatoras para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial, nos termos do art. 7o, inciso II, do mesmo Diploma Normativo. Encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Tudo procedido, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator.